Tribunal: TJMT
Processo: 1031273-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031273-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MURILO DA SILVA ARMANDO - CPF: 464.002.178-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), HM CIRURGICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 30.981.531/0001-73 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. COMPETÊNCIA E MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que concedeu tutela recursal para suspender a penalidade de inidoneidade aplicada à empresa HM Cirúrgica Ltda. pelo Prefeito de Sinop no curso de mandado de segurança cível.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a autoridade competente para aplicar a sanção de inidoneidade foi corretamente identificada; (ii) saber se o ato administrativo está suficientemente motivado quanto à gravidade da infração e à adequação da penalidade; (iii) verificar a presença de elementos que autorizem a revogação da liminar concedida no juízo de origem.

III. Razões de decidir
3. O art. 87, §3º, da Lei 8.666/93 admite que o Prefeito, como autoridade máxima e ordenador de despesas, aplique a sanção, desde que haja respaldo normativo.
4. A juntada posterior de documentos administrativos não elimina, em sede liminar, a dúvida quanto à formalização adequada da competência interna.
5. A motivação do ato não demonstra de forma concreta a necessidade da penalidade máxima, nem afasta a plausibilidade jurídica da tese da impetrante.
6. A manutenção da liminar é medida prudente diante dos efeitos irreversíveis da sanção e do periculum in mora inverso, considerando o estado de recuperação judicial da empresa.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A competência do Prefeito para aplicar sanção de inidoneidade deve estar formalmente respaldada por norma local ou demonstração inequívoca de atribuição legal. 2. A ausência de motivação concreta sobre a inadequação de sanções menos severas justifica, em sede liminar, a suspensão do ato punitivo."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.666/93, art. 87, §3º; Lei 9.784/99, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 59.273/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1031273-26.2025.8.11.0000, interposto no Mandado de Segurança Cível n. 1020790-86.2025.8.11.0015, no qual figura como impetrante a empresa HM CIRÚRGICA LTDA., atualmente em recuperação judicial.

A decisão agravada havia concedido tutela recursal para revogar a liminar deferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop, restabelecendo a eficácia da declaração de inidoneidade aplicada à empresa no Processo Administrativo Sancionador n. 024/2023, formalizada pelo Despacho PAS n. 003/2025, ato subscrito pelo Prefeito Municipal.

A impetração sustentou, em síntese, vício de competência, afirmando que o Prefeito não poderia aplicar a penalidade prevista no art. 87, IV, da Lei 8.666/93; alegou ainda desproporcionalidade, ausência de motivação adequada e falta de definição do prazo da sanção.

O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente esses argumentos em juízo preliminar, suspendendo os efeitos da sanção.

O Município agravou sustentando que: (i) a autoridade competente para decidir sobre a penalidade é o Ordenador de Despesas, podendo a autoridade máxima, o Prefeito, aplicar a sanção; (ii) há prova nos autos de que os ofícios de operacionalização foram encaminhados às Secretarias competentes (págs. 142-143); (iii) a empresa deixou de entregar grande quantidade de medicamentos essenciais à rede pública; (iv) a decisão administrativa é motivada e fixa o prazo máximo previsto em lei.

A empresa apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Examinando novamente os autos à luz das razões deduzidas no agravo interno e dos documentos acostados ao processo administrativo juntado aos autos, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, pois não se verificam os pressupostos para alteração da tutela recursal concedida.

A discussão central diz respeito à competência para aplicar a sanção de declaração de inidoneidade. O art. 87, §3º, da Lei n. 8.666/93 estabelece que tal penalidade será aplicada pelo Ministro de Estado, Secretário Estadual ou Municipal. A regra visa impedir delegações internas para autoridades inferiores, porém não impede que a autoridade máxima do ente federado delibere, quando essa autoridade detiver, por lei local, as funções de ordenador de despesas e comando administrativo.

O processo administrativo juntado evidencia que o Prefeito de Sinop, após proferir o Despacho PAS n. 003/2025, determinou o encaminhamento do processo às Secretarias competentes para operacionalização da penalidade, conforme revelam os Ofícios n. 109/2025/PGM/CPPAS e 110/2025/PGM/CPPAS (págs. 142 e 143 do PA).

Há, portanto, demonstração formal de que a decisão administrativa não foi praticada de forma isolada ou desconectada das unidades responsáveis pela execução do ato.

Sob esse aspecto, a jurisprudência admite que a autoridade máxima, quando exercer a função de ordenador de despesas, tem aptidão para aplicar a penalidade de inidoneidade, justamente pela natureza excepcional e gravíssima da consequência, que deve ficar concentrada na alta hierarquia. Nada obstante, o juízo de cognição sumária exercido em mandado de segurança exige prova pré-constituída e ausência de dúvida plausível quanto à legalidade do ato. E aqui reside o ponto de inflexão que fundamenta a manutenção da decisão monocrática.

A leitura da decisão liminar de primeiro grau revela que a conclusão pela presença de vício formal de competência decorreu não apenas da assinatura do ato pelo Prefeito, mas do fato de que não havia, naquele momento processual, prova suficiente da delegação ou da existência de ato normativo municipal que definisse formalmente a competência interna para aplicação da sanção, elemento essencial à demonstração da higidez do ato administrativo em sede mandamental. A juntada posterior dos ofícios e da tramitação interna do PA, ainda que relevante para o julgamento final do mérito do agravo, não afasta por completo a plausibilidade jurídica inicialmente reconhecida pelo Juízo de 1º grau.

De outro lado, a decisão monocrática examinou corretamente a questão da proporcionalidade da sanção, ponderando que a inexecução contratual, que embora grave e dotada de impacto na rede pública de saúde, se referia a dois itens da Ata de Registro de Preços n. 335/2022, não havendo demonstração de dolo, fraude, reincidência ou outras circunstâncias agravantes que pudessem, em juízo preliminar, justificar a imposição de penalidade máxima, sobretudo diante da regra de gradação das sanções e do dever de motivação previsto no art. 50 da Lei n. 9.784/99.

A análise documental revela que a motivação constante do Despacho PAS n. 003/2025, embora faça referência genérica à inexecução contratual e ao impacto no fornecimento de medicamentos, não detalha as razões pelas quais sanções menos severas — como multa ou suspensão temporária — seriam insuficientes para a proteção do interesse público. Em mandado de segurança, a ausência de motivação suficiente constitui fundamento idôneo para suspensão provisória do ato, até o exame definitivo da matéria.

No que toca ao prazo da penalidade, o ato administrativo indica duração de dois anos, conforme previsão legal. Isso, entretanto, não elimina a necessidade de motivação concreta e adequada, que permanece sendo objeto de questionamento legítimo.

A discussão não versa, aqui, sobre o acerto ou desacerto da penalidade, mas sobre a presença de elementos suficientes para afastar a liminar concedida pelo primeiro grau. Em agravo interno, a cognição permanece limitada à verificação da adequação da decisão monocrática, que apreciou a matéria com fundamento nos elementos então disponíveis e na jurisprudência que recomenda cautela quando os efeitos da sanção são amplos e irreversíveis.

A empresa encontra-se em recuperação judicial, fato que, ainda que não impeça a aplicação de penalidades administrativas, influencia a ponderação sobre o periculum in mora inverso, pois a vedação de contratar com o Poder Público repercute imediatamente em sua sobrevivência econômica. O Município, por sua vez, pode adotar mecanismos de controle contratual e realizar novos certames para suprir eventual desabastecimento, não havendo demonstração de risco concreto e imediato decorrente da manutenção da liminar.

Diante desse cenário, não se vislumbram elementos aptos a justificar a reforma da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à liminar de 1º grau.

A controvérsia demanda aprofundamento probatório e análise exauriente das normas internas do Município, dos atos delegatórios e da efetiva motivação administrativa, o que deve ser realizado por ocasião do julgamento final do agravo de instrumento.

Por tais razões, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025